Tribunal: STF
Processo: RE 1339795
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno em face de decisão pela qual neguei seguimento a recurso extraordinário interposto por alegação de má aplicação da tese firmada no Tema 810 da repercussão geral pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP).



    Em face das razões deduzidas no agravo interno, passo ao reexame do recurso extraordinário.



    Na origem, trata-se de execução de condenação do Estado ao pagamento de diferenças salariais de dezenas de servidores públicos. Após pagamento de precatórios, a Fazenda Estadual apresentou impugnação de excesso de execução porque (i) o TJ/SP teria desprezado os critérios de atualização do débito instituídos pela Lei Federal 11.960/2009, (ii) pela inobservância da Súmula Vinculante 17 e (iii) impossibilidade de levantamento dos valores relativos à contribuição previdenciária e de assistência médica.



    Analisando a impugnação, o Juízo da execução assim decidiu:



    A DEPRE esclareceu, por meio da Informação n° 22/2015, contida no EP n° 2345/15, ora em anexo, que a adoção dos critérios da Lei n° 11.960/09, ou seja, aplicação da TR a partir de junho de 2009 (e não quando entrou em vigor a EC n° 62/2009, em dezembro de 2009), ocorreu apenas a partir de maio de 2012, enquanto que o depósito é de maio de 2011. 



    Por outro lado, o plenário do STF decidiu em 25 de março de 2015 por modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n° 62/2009, nas ADI's n° 4.357 e 4.425, para o fim de "Conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber:2.I. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (7'R), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015 "



    Por conta disso, correta a impugnação da parte executada, sendo devida a incidência da Lei n° 11.960/09 ao depósito em tela. 



    De rigor, também, a aplicação da Súmula Vinculante n° 17 do STF, que não foi aplicada pela DEPRE, consoante se observa das planilhas de cálculo (não consta a suspensão dos juros no período de 18 meses). 



    Referida Súmula possui aplicabilidade no presente feito, eis que ela se limitou a conferir determinada interpretação ao dispositivo constitucional que já se encontrava em vigor na época da sentença condenatória, e não criou nova lei.



    Entendimento contrário exigiria que uma nova tese jurisprudencial apenas teria eficácia a partir de sua consolidação, o que, absolutamente, não é o que se sucede. Nenhuma Súmula editada por qualquer Tribunal apenas se aplica aos fatos ocorridos após a sua publicação.



    Ainda, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, pois tal questão (da aplicação dos juros de mora no prazo constitucional de pagamento do precatório) não foi abordada na fase de conhecimento. 



    (...)



    Nada mais havendo para o precatório n° EP 13.120/97, JULGO m EXTINTO o processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    Após, transitada em julgado, remetam-se os autos à Seção Administrativa para que esta proceda à devolução à DEPRE do montante retido a fls. 8 1960 e atinente à impugnação, bem como expeça-se ofício à DEPRE, solicitando a extinção da presente requisição, sem prejuízo do eventual repasse do correto montante a título de contribuições previdenciárias/hospitalares, e arquivem-se os autos com as comunicações de praxe.



    O TJ/SP julgou a apelação nos seguintes termos:



    APELAÇÃO — EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES NO VALOR DAS CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 11.960/09. APLICAÇÃO A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA, SEM EFEITO RETROATIVO, INCLUSIVE COM AS REGRAS DA LEI No 12.703/12, NO TOCANTE AOS JUROS MORATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, NO ENTANTO, QUE DEVE SER FEITA COM BASE NA TABELA PRÁTICA DESTA CORTE, JÁ CONSIDERADA A MODULAÇÃO DE EFEITOS DETERMINADA PELO STF. OS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEM INCIDIR SOBRE TODA A REMUNERAÇÃO BRUTA PAGA AO SERVIDOR, OU SEJA, SEM O PRÉVIO DESCONTO DAS VERBAS A TITULO DE IAMSP E IPESP, E NÃO APENAS SOBRE O VALOR LÍQUIDO DEVIDO. OS DESCONTOS REPORTADOS AO IPESP E IAMSP SOMENTE DEVEM INCIDIR POR OCASIÃO DO PAGAMENTO, E NÃO DA APURAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Desse acórdão foi interposto recurso especial pelos exequentes. Em juízo de retratação, em razão da sistemática de recursos especiais repetitivos (Tema 905) o TJ/SP proferiu o seguinte acórdão (doc. 10):



    Recursos extraordinário e especial referentes a apelação. Julgamento definitivo do mérito do Recurso Especial 1.495.1461/MG pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 870.9471/SE pelo Supremo Tribunal á Federal. Contrariedade a envolver o o posicionamento dessas Cortes referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária. Ajustamento parcial dessa decisão que se impõe. 



    A Fazenda Pública estadual interpôs recurso extraordinário, em que sustentou que “já houve a expedição e pagamento do precatório, razão pela qual deve ser aplicada a modulação realizada nas ADIS 4357 e 4425, do STF, e não a decisão a ser proferida no Tema 810” da repercussão geral.



    O recurso extraordinário teve o seguimento negado, com base no art. 1.040, I, do CPC. Dessa decisão foi interposto agravo interno, o qual foi provido, para admitir o recurso extraordinário.



    Em 27.09.2021, neguei seguimento ao feito, considerando incidente à espécie a tese firmada no Tema 810 da repercussão geral. 



    No agravo interno, o Estado de São Paulo reitera as razões do recurso extraordinário. Sustenta, ainda, incidente à espécie o Tema 1.170 da repercussão geral.



    Reanalisados os autos, é o caso de reconsideração da decisão. 



    De início, saliento que não incide no feito a sistemática da repercussão geral com base no Tema 1.170. O objeto desse tema é “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.” Em contrapartida, o único debate remanescente nesses autos é o relativo ao índice de correção monetária incidente na execução. 



    Por outro lado, assiste razão ao recorrente sobre a incidência da tese firmada no Tema 810.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou parcialmente procedentes os pedidos nas ADIs 4.357 e 4.425, para declarar a inconstitucionalidade de parte das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Entre aquelas disposições, considerou-se inválido o art. 100, § 12, da Constituição, sob o fundamento de que “o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período)”. Isso resultou na inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.



    Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. No que tange aos critérios de correção monetária, manteve a eficácia da redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, declarando-a incidente aos precatórios da Fazenda Pública até a data daquela sessão, observados, no entanto, quanto aos precatórios da Administração Pública federal, os critérios previstos no art. 27 da Lei nº 12.919/2013 e no art. 27 da Lei nº 13.080/2015. 



    Após a conclusão do referido julgamento, o Plenário reconheceu, no RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810), a repercussão geral da questão relativa à validade da incidência daqueles critérios de correção monetária e juros moratórios no período anterior à expedição de precatório. O mérito desse tema foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixadas as seguintes teses: 



    1) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e



    2) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Acrescente-se que, embora o Min. Luiz Fux tenha atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito do RE 870.947, tal suspensão ficou superada, em vista da conclusão de sua análise em 03.10.2019. Foram rejeitados todos os pedidos, sem a modulação de efeitos do julgamento de mérito.



    Desses julgados, obtém-se que, em relação ao período anterior à expedição do precatório ou à requisição de pequeno valor (RPV), a questão é regida pelo Tema 810 da repercussão geral. Quanto ao período posterior à expedição do requisitório, incide a modulação de efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425. Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido, tendo em conta que o incidente que resultou na interposição do presente recurso extraordinário só impugnava os critérios de correção incidentes após o período de expedição do requisitório, ocorrida antes de 25.03.2015. Confira-se do teor da impugnação(fls. 68):



    Observe-se ainda que nos termos do art. 97, § 16, do ADCT, introduzido ao texto constitucional pela EC 62/09, a atualização de valores de requisitórios, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, deve ser feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidindo juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança. 



    Diante do exposto, com base no art. 317, § 2º, do RI/STF, reconsidero a decisão de 27.09.2021 (doc. 15) e dou provimento ao recurso extraordinário, para determinar que sejam observados os critérios de atualização de requisitório previstos na modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. Prejudicado o agravo interno. 



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator